Tribunal: TJDFT
Processo: 0753002-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
3 Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0753002-66.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADAIR DE AREDA VASCONCELOS, SHIRLENE VALDETE BARREIRA DE AREDA AGRAVADO: SEVERO BENICIO DOS SANTOS, JOSE ANTONIO DOS SANTOS FILHOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por ADAIR DE AREDA VASCONCELOS e outra contra decisão proferida pelo d. Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante que, nos autos do processo de n. 0701493-73.2017.8.07.0011, em que os agravantes figuram como credores sub-rogados para promoção da fase executiva em face de SEVERO BENÍCIO DOS SANTOS, determinou aos ora recorrentes a juntada de planilha atualizada do débito visando a regular intimação do devedor para pagamento ou impugnação (art. 523, CPC), consignando que, somente após, deverão os credores reiterar eventuais alegações de fraude à execução. Em suas razões recursais (ID 54398257), os credores informam e sustentam que pleitearam a instauração de incidente de fraude à execução em face do ora agravado, José Antônio dos Santos Filhos, e que a robusta prova já carreada aos autos principais, notadamente pelos documentos apresentados pelos próprios agentes fraudadores, respalda a necessidade de instauração imediata do incidente, prevenindo, inclusive, futura arguição de prescrição intercorrente. Requerem, ao final, a antecipação dos efeitos da tutela recursal, visando a imediata instauração do incidente de fraude à execução, com a devida intimação da parte adversa ou, alternativamente, determinação de prosseguimento do feito quanto ao saldo incontroverso, sem risco útil de exigência futura quanto à totalidade do débito, na eventualidade de reconhecimento da fraude à execução. No mérito, a reforma em definitivo da r. decisão agravada, confirmando-se a medida antecipatória postulada. Preparo regular (ID 54399709). É o breve relatório. DECIDO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). In casu, em juízo de cognição sumária, vislumbro ausentes cumulativamente elementos que evidenciem a probabilidade recursal do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Eis o teor da r. decisão agravada, in verbis: “Chamo o feito à ordem. Os credores sub-rogados apresentaram petição de cumprimento de sentença (ids 119450990 e 120907707), tendo sido reconhecia sua legitimidade extraordinária para promover ou prosseguir na fase executiva, em sede de agravo (id 152113841). Contudo, apesar de determinada a obediência à anterioridade das penhoras no rosto dos autos (id 167304869), não houve, formalmente, recebimento do cumprimento de sentença. Venham, pelos credores, planilha atualizada do débito, em cinco dias. Após, intime-se o devedor para pagamento ou impugnação, nos termos do art. 523 do CPC. Somente após, em sendo o caso, deverão os credores reiterar eventuais alegações de fraude à execução. Remova-se o sigilo da petição de id 151959943, como já determinado em id 158489976.” Na presente hipótese, a questão devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a viabilidade de ser determinada a intimação do(s) “terceiro(s) adquirente(s)” para que demonstre(m) ter(em) adotado as cautelas necessárias quanto à formalização do “acordo extrajudicial” que os agravantes pretendem obter o reconhecimento de fraude à execução. Em exame dos autos do processo originário, verifica-se que foi efetivada, em 05/02/2020, a penhora no rosto dos autos dos créditos em favor dos ora agravantes sub-rogados (termo de penhora no rosto dos autos - ID 55419682), no valor de 645.521,49 (Seiscentos e quarenta e cinco mil, quinhentos e vinte e um reais e quarenta e nove centavos), no processo 0716437-58.2018.8.07.0007 da Vara 4a Vara Cível de Taguatinga. Em 21/07/2020, as partes originariamente litigantes colacionaram aos autos, em sede de apelação, a composição de acordo extrajudicial, em que José Antônio dos Santos Filho reconhece a dívida e se compromete a pagar a Severo Benício dos Santos os valores ali inseridos , na forma e periodicidade engendrada. Ato contínuo, o recurso foi julgado prejudicado e os autos baixaram à d. vara de origem, por determinação do eminente Relator, oportunidade que em 11/09/2020 o acordo foi homologado em Juízo, extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, III, “b”, do CPC (ID 72029825), constando determinação para que os pagamentos previstos no acordo sejam realizados por meio de depósito judicial em favor deste juízo (decisão integrativa de ID 74078103. Severo Benício dos Santos interpôs apelação contra a aludida sentença homologatória do acordo, cujo recurso foi improvido pelo Tribunal, conforme se verifica em ID 118594097. Interposto Recurso Especial, este foi inadmitido (ID 118594118), em que o respectivo Agravo em Recurso Especial não foi conhecido pelo colendo STJ (ID 118594137). Esclarecida a questão fática e jurídico-processual, certo afirmar que, mal ou bem, o acordo extrajudicial entabulado entre José Antônio dos Santos Filho e Severo Benício dos Santos foi homologado em Juízo, cuja sentença transitou em julgado. Sucede que os ora recorrentes, credores sub-rogados, pretendem obter o reconhecimento da ocorrência de fraude à execução, ao argumento de que, no momento da formalização do aludido acordo extrajudicial, já havia penhora pretérita em prol dos agravantes no rosto dos autos de origem. Nesse contexto, é necessário esclarecer a devida diferenciação entre a "fraude contra credores", hipótese prevista nos artigos 158, 171 e 178, todos do Código Civil, cujo remédio jurídico é a ação pauliana, tendo por objeto à anulação do negócio jurídico, e a fraude à execução, que acarreta a "ineficácia" da venda ou doação, por exemplo, permitindo que a penhora alcance o bem independentemente da titularidade do domínio, desde que a transmissão do bem tenha ocorrido após a citação no processo de execução (art. 790 e 792, ambos do CPC). Assim, nos casos de ausência de execução ou de instauração da fase de cumprimento de sentença, o credor deve ajuizar ação submetida ao procedimento comum contra o “devedor e o adquirente do bem”, cujo pedido é a anulação do negócio jurídico. Mesmo no caso de transferência do bem a terceiro após a citação no processo de execução ou após a instauração da fase de cumprimento de sentença, é necessário demonstrar os requisitos previstos no enunciado no 375 da Súmula do colendo Superior Tribunal de Justiça em relação aos bens sujeitos a registro. Geralmente nesses casos o adquirente ajuíza ação de Embargos de Terceiro para defender a legitimidade do negócio jurídico (art. 674, § 2o, inc. II, do CPC). Diante desse cenário, tendo ocorrido a disposição dos direitos patrimoniais entre as partes supramencionadas, por meio de acordo extrajudicial judicialmente homologado e transitado em julgado, e isso ainda em sede de ação de conhecimento, em uma análise perfunctória o caso é de eventual ajuizamento de ação pauliana, e não de ineficácia/nulidade do acordo por fraude à execução. Em outras palavras, para o objetivo de verificar a ocorrência de suposta fraude à execução somente interessa, no presente caso, a análise de existência de alienação de bens após a citação efetuada nos autos do processo de execução, ou mesmo da intimação do devedor na fase de cumprimento de sentença, situação processual de que aqui não se trata. Do exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal vindicada. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”, solicitando-lhe informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 15 de dezembro de 2023. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator